Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716580-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SOLUÇÃO FINANCEIRA – SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI em face da sentença (ID 40575509) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela ora recorrente, indeferiu a inicial em relação ao pleito concernente ao direito de resposta, por ausência de interesse processual, e, no mérito, julgou improcedentes os demais pedidos, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento. No presente caso, constatada a ausência de recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, foi facultado à apelante recolher em dobro o encargo sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 1.007, § 4o, do CPC (ID 40708562). Consoante certidão de ID 41172961, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo em dobro implica o não conhecimento do recurso, à medida que a recorrente, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. Impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora